Tribunal: TJDFT
Processo: 0752527-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL PRESUMIDA. CONTA BANCÁRIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeita impugnação à penhora apresentada em cumprimento de sentença, mantendo o bloqueio de R$ 2.374,71 via SISBAJUD. O juízo de origem entendeu não comprovada a natureza salarial dos valores e afastou a aplicação do art. 833, X, do CPC por se tratar de conta corrente. A agravante sustenta que a quantia tem natureza alimentar, constitui sua única fonte de renda e se destina a despesas essenciais, requerendo o desbloqueio integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta bancária da agravante podem ser reconhecidos como impenhoráveis, à luz do art. 833, IV e X, do CPC, por ostentarem natureza alimentar presumida e serem indispensáveis à sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial para garantir o mínimo existencial. A relativização dessa regra exige demonstração de que a penhora não compromete a subsistência do devedor.
4. Quando existente dúvida razoável sobre a natureza dos valores, a presunção deve favorecer a proteção ao sustento do devedor, especialmente quando o montante é baixo e integralmente bloqueado.
5. A constrição da totalidade do saldo bancário da recorrente viola o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial, considerando a evidente relevância do valor para despesas essenciais, especialmente diante da ausência de outras fontes de subsistência.
6. A jurisprudência citada reforça que rendimentos em faixa reduzida configuram hipossuficiência financeira e que a penhora só é admissível mediante demonstração clara de que não afetará a sobrevivência digna do executado, o que não ocorre na hipótese analisada.
7. Assim, a manutenção do bloqueio mostra-se desproporcional e incompatível com o sistema de proteção conferido pelo art. 833, IV, do CPC, impondo-se o seu afastamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursoprovido. Desbloqueio integral do valor penhorado.
Teses de julgamento: 1. “A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC alcança valores depositados em conta bancária quando presumida sua natureza alimentar e inexistirem indícios de outras fontes de renda. 2. A penhora que compromete o mínimo existencial viola a dignidade da pessoa humana e deve ser afastada quando o exequente não comprova que a medida não afetará a subsistência do devedor.”
Dispositivos legais citados: Art. 1o, III, da Constituição Federal, Art. 833, IV e X, do CPC, Art. 854, §3o, I, do CPC, Art. 525, §11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15/5/2023, DJe: 18/5/2023; TJDFT, Acórdão 1427272, Processo 0738595-26.2021.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 03/06/2022, Data de Publicação: 09/06/2022; Acórdão 2081823, Processo 0732808-74.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2026, DJe: 04/02/2026.